Tribunal: TJDFT
Processo: 0735854-39.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DE DELITO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA. MAIOR REPROVABILIDADE. POSSIBILIDADE. MAUS ANTECEDENTES E VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CULPABILIDADE AFASTADA. FRAÇÃO 1/8 A INCIDIR NO INTERVALO ENTRE A PENA MÍNIMA E MÁXIMA. DEVIDA A CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 40, III, da LAD. RODOVIÁRIA.
1. As circunstâncias da prisão em flagrante, juntamente com a prova oral produzida em juízo, as quais confirmam a confissão do réu, autorizam a condenação pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.
2. Conforme entendimento jurisprudencial deste TJDFT, a prática de novo delito durante cumprimento de pena é fundamento idôneo para valorar negativamente a circunstância judicial da conduta social, pois demanda maior reprovabilidade da conduta do agente. Não se verifica a ocorrência de bis in idem entre a avaliação negativa da conduta social e a prática de falta grave prevista na Lei de Execuções Penais, já que tais penalidades possuem naturezas distintas e são independentes e cumulativas entre si.
3. A circunstância judicial dos antecedentes, prevista no art. 59 do Código Penal, está dentre as oito circunstâncias judiciais utilizadas para a individualização da pena na primeira fase da dosimetria. Não pode, assim, o mesmo fundamento ser utilizado para valoração negativa dos antecedentes e da culpabilidade, sob pena de incorrer em bis in idem.
4. Indevida a avaliação negativa das circunstâncias do crime em razão do local dos fatos (Rodoviária do Plano Piloto), pois já é, na terceira fase, causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei 11.343/2006, sob pena de bis in idem.
5. Na primeira fase de dosimetria da pena o magistrado possui certo grau de discricionariedade, uma vez que não há regra legal com parâmetros específicos. Não obstante, o entendimento jurisprudencial prevalente é no sentido de que se considera razoável a aplicação da fração de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito, por cada circunstância judicial considerada desfavorável.
6. Deve ser mantida a causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da LAD, se restou devidamente demonstrado que a prática da traficância se deu em um dos locais enumerados no dispositivo legal, sendo dispensável a demonstração de que o comércio ilícito tinha por alvo os frequentadores do lugar.
7. Apelação parcialmente provida.